Tribunal: TCU
Processo: 006.267/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 942/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 237, inciso VII e parágrafo único, 276, § 6o, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para sua concessão, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 006.267/2023-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/mg. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região (TRT/MG), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 7/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1.1. ausência de atendimento aos critérios da IN 5/2017/SEGES/MPDG, que exige a comprovação de fatos extraordinários ou imprevisíveis, fatores alheios à vontade da Administração, que justifiquem a prorrogação excepcional da vigência contratual por prazo superior ao permitido em Lei, quando da prorrogação excepcional do Contrato 16SR020, firmado com a Commando Segurança Eletrônica Eireli EPP; 1.6.2. dar ciência desta deliberação ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região (TRT/MG) e ao representante; 1.6.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, III, do Regimento Interno/TCU.